Tribunal: CARF
Processo: 11444.000571/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000571/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.180 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
GARÇA CAMARA MUNICIPAL DE GARÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2008
PRELIMINAR DE NULIDADE.
O procedimento fiscal foi sido instaurado de acordo com as normas vigentes,
possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa, é
incabível a nulidade requerida.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE
ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
SAT. RAT.
É devida a contribuição a cargo da empresa para o financiamento dos
benefícios em razão da incapacidade laborativa, incidente sobre o total das
remunerações dos segurados empregados.
SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A aplicação da taxa de juros de 1% no mês do pagamento e da SELIC no
período restante, encontra respaldo na legislação vigente. Com relação aos
juros aplica-se a taxa Selic, nos termos da Súmula CARF no 4.
REPRESENTAÇÃO PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N° 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000571/2010-21
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000571/2010-21

Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 142/145, a qual julgou procedente o lançamento por
descumprimento da obrigação tributária principal relativa às contribuições devidas pela empresa.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização contra o sujeito passivo acima
identificado (DEBCAD n° 37.256.234-5), consolidado em 26/05/2010, no valor de R$
74.291,93 (setenta e quatro mil duzentos e noventa e um reais e noventa e três
centavos), referente às contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondente a
parte devida pelos segurados.
Os fatos geradores das contribuições lançadas são as remunerações pagas, no período de
05/2005 a 12/2008, aos exercentes de mandato eletivo municipal (vereadores), os quais
são considerados segurados empregados, conforme disposto na Lei n° 8.212/91, artigo
12, inciso I, alínea “j” (acrescentada pela Lei n° 10.887, de 18/06/2004).
Haja vista que a Medida Provisória n” 449, em vigor desde 04/12/2008, convertida na
Lei n° 11.941/2009, introduziu modificações na penalidade a ser aplicada para a falta de
recolhimento e para a falta de declaração ou declaração inexata, a autoridade lançadora,
após proceder, por competência, as comparações devidas, aplicou as multas mais
benéficas ao sujeito passivo (CTN, art. 106, II, “c”), conforme tabela demonstrativa do
cálculo da multa aplicada constante do Anexo II do Relatório Fiscal.
Os processos n°s 11444.00057l/2010-21, 11444.000572/2010-76, 11444.000573/2010-
11, 11444.000574/2010-65 e 11444.000578/2010-43 foram apensados ao processo n°
11444.000570/2010-87.
Da Impugnação
A Recorrente foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
O sujeito passivo apresentou impugnação acompanhada de documentos, na qual alega,
em suma, o seguinte: .
- A autoridade lançadora não demonstrou a ocorrência do fato jurídico tributário (fato
gerador), o que cerceou o exercício do direito de defesa do contribuinte.
- A multa aplicada é inconstitucional, por violação do princípio do não confisco.
- A utilização da taxa SELIC como juros de mora é inconstitucional, por violação dos
princípios da estrita legalidade tributária, anterioridade tributária e da indelegabilidade
de competência.
- A Representação Fiscal para Fins Penais somente poderá ser encaminhada ao
Ministério Público depois de proferida decisão final em processo administrativo fiscal, e
desde que subsista crédito tributário, conforme disposto no artigo 83 da Lei n° 9.430/96.
- Requer a improcedência do lançamento e, subsidiariamente, a redução da multa
aplicada.
- Requer, também, que os argumentos trazidos em sua impugnação sirvam, no que
couber, para combater as demais autuações lavradas na mesma ação fiscal,
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000571/2010-21

- Requer, por final, que somente seja encaminhada ao Ministério Público a
Representação Fiscal para Fins Penais depois de proferida decisão final neste processo
administrativo.
- Salienta que não pleiteia a declaraçao de inconstitucionalidade ou ilegalidade, mas
apenas que a aplicação de algumas normas seja afastada.
- Protesta provar o alegado por todos os meios admitidos em direito, requerendo a
juntada de documentos, perícias, vistorias, provas testemunhais, depoimento pessoal e
outras que se fizerem necessárias.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 142):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos normativos
por inconstitucionalidade ou ilegalidade.
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE.
Cabe à autoridade julgadora indeferir pedido de produção de novas provas, quando
entendê-las desnecessárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 153/175, alegando em síntese: preliminarmente: vício insanável existente no
lançamento tributário – SAT; quanto ao mérito: a) inconstitucionalidade do SAT; b)
confiscatoriedade da multa; c) inconstitucionalidade e da ilegalidade da taxa Selic; e d) da
representação fiscal para fins penais.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Preliminar de nulidade
Alega nulidade, pois o Auto de Infração teria sido lavrado com base em
presunção. Entretanto, o procedimento está correto.
Esclareça-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000571/2010-21

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
As nulidades do Processo Administrativo Fiscal estão previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que ter sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação
à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
No presente caso, o auto de infração foi lavrado por autoridade competente
(Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil), estão presentes os requisitos exigidos nas normas
pertinentes ao processo administrativo fiscal e contra os quais o contribuinte pôde exercer o
contraditório e a ampla defesa. Também não houve qualquer cerceamento do direito de defesa,
posto que a matéria está sendo rediscutida no presente recurso pelo contribuinte, não havendo
que se falar ainda em cerceamento do direito de defesa.
Da leitura do Relatório Fiscal e do acórdão da DRJ não merecem prosperar as
alegações do Recorrente. O auto de infração e seu relatório fiscal foram lavrados em consonância
com o artigo 142 do CTN e tanto estes quanto o acórdão recorrido foram lavrados por autoridade
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000571/2010-21

competente e sem preterição do direito de defesa. O Relatório Fiscal detalha minuciosamente os
fatos ocorridos durante a ação fiscal e que culminaram com o auto de infração ora combatido.
Neste sentido, pedimos vênia para transcrever trecho da decisão recorrida, com a
qual concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
(...)
Consta do Relatório Fiscal do Auto de Infração que os fatos geradores das contribuições
lançadas são as remunerações pagas, no período de 05/2005 a 12/2008, aos exercentes
de mandato eletivo municipal (vereadores), bem como as remunerações pagas, no
período de 06/2007 a 13/2008, aos segurados empregados (contribuição para o RAT
recolhida em alíquota a menor). Consta, ainda, que os fatos geradores das contribuições
lançadas foram apurados com base nas folhas e recibos de pagamentos, apresentadas à
fiscalização pela própria autuada (cópias das folhas de pagamentos foram juntadas, por
amostragem, nos autos do processo 11444.000571/2010-21).
Portanto não procede a alegação de nulidade.
Ilegalidade da instituição do SAT
Alega ainda, a ilegalidade do SAT e quanto a este ponto, é vedada a declaração de
inconstitucionalidade ou declaração de ilegalidade. Neste sentido, o próprio Decreto n. 70.235/72
veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de
observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade do
SAT:
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE
PREVENÇÃO - FAT E PELO GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO -
RAT. DELEGAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA PARA
REGULAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE, DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR
E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 10.666/03, ARTIGO 10. DECRETO
3.048/89, ART. 202-A, NA REDAÇÃO DO DECRETO 6.957/09. RESOLUÇÕES
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000571/2010-21

1.308/2009 E 1.309/2009, DO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. CF, ARTIGOS 5o, INCISO II; 37; 146, INCISO II; 150, INCISOS I E III,
ALÍNEA 'A'; 154, INCISO I, E 195, § 4o. 1. O sistema de financiamento do Seguro de
Acidente de Trabalho (SAT) e da Aposentadoria Especial visa suportar os benefícios
previdenciários acidentários decorrentes das doenças ocupacionais. 2. A Contribuição
Social para o Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) tem fundamentado nos artigos 7o,
XXVIII, 194, parágrafo único, V, e 195, I, todos da CRFB/88. 3. O sistema impregnado,
principalmente, pelos Princípios da Solidariedade Social e da Equivalência (custo-
benefício ou prêmio versus sinistro), impõe maior ônus às empresas com maior
sinistralidade por atividade econômica. 4. O enquadramento genérico das empresas
neste sistema de financiamento se dá por atividade econômica, na forma do art. 22,
inciso II, alíneas a, b e c, da Lei no 8.212/91, enquanto o enquadramento individual das
empresas se dá por meio do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), ao qual compete o
dimensionamento da sinistralidade por empresa, na forma do art. 10 da Lei no
10.666/2003. 5. A Suprema Corte já assentou a constitucionalidade do art. 22, II, da Lei
no
8.212/91,
verbis:
EMENTA:
-
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89,
arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92,
2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II; art. 5o, II; art. 150, I. I. -
Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89,
art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195,
§ 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de
observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I.
Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT. II. -
O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o
art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. -
As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os
elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar
para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e
"grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade
genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o
regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas
de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional. V. - Recurso
extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator Min. CARLOS VELLOSO,
Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04-04-2003), o que se aplica as normas ora
objurgadas por possuir a mesma ratio. 6. A lei que institui tributo deve guardar maior
densidade normativa, posto que deve conter os seus elementos essenciais previstos em
lei formal (art. 97, CTN), a saber os aspectos material (fatos sobre os quais a norma
incide), temporal (momento em que a norma incide) e espacial (espaço territorial em
que a norma incide), assim como a consequência jurídica, de onde se extraem os
aspectos quantitativo (sobre o que a norma incide - base de cálculo e alíquota) e pessoal
(sobre quem a norma incide - sujeitos ativo e passivo), elementos do fato gerador que
estão sob a reserva do princípio da legalidade tributária (art. 150, I,
CRFB/88)(FALCÃO, Amílcar de Araújo. Fato Gerador da Obrigação Tributária. Rio de
Janeiro: Forense, 1994, p. 8), premissas atendidas no caso subexamine. 7. O Fator
Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, guarda
similaridade com a situação do leading case no RE 343446, Relator Min. CARLOS
VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04/04/2003, posto norma a ser
colmatada pela via regulamentar, segundo metodologia aprovada pelo Conselho
Nacional da Previdência Social, verbis: Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois
ou três por cento, destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou
daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até cinquenta por
cento, ou aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão
do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em
conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e
custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de
Previdência Social.(grifos nossos) 8. As alíquotas básicas do SAT são fixadas
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000571/2010-21

expressamente no art. 22, I, da Lei no 8.212/91, restando ao Fator Acidentário de
Prevenção (FAP), à luz do art. 10 da Lei no 10.666/2003, a delimitação da
progressividade na forma de coeficiente a ser multiplicado por estas alíquotas básicas,
para somente então ter-se aplicada sobre a base de cálculo do tributo. 9. O FAP, na
forma como prescrito no art. 10 da Lei no 10.666/2003 (“...conforme dispuser o
regulamento, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade
econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de
frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho
Nacional de Previdência Social) possui densidade normativa suficiente, posto que
fixados os standards, parâmetros e balizas de controle a ensejar a regulamentação da sua
metodologia de cálculo de forma a cumprir o princípio da legalidade tributária (art. 150,
I, CRFB/88). 10. A composição do índice composto do FAP foi implementada pelo
Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), à luz do art. 10 da Lei no
10.666/2003, órgão do Ministério da Previdência e Assistência Social, que é instância
quadripartite que conta com a representação de trabalhadores, empregadores,
associações de aposentados e pensionistas e do Governo, através de diversas resoluções:
Resolução MPS/CNPS no 1.101/98, Resolução MPS/CNPS no 1.269/06, Resolução
MPS/CNPS no 1.308/09, Resolução MPS/CNPS no 1.309/09 e Resolução MPS/CNPS no
1.316/2010. Estas resoluções do CNPS foram regulamentadas pelo art. 202-A, do
Decreto no 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto no 6.957/09, e, mais
recentemente, pelo Decreto 14.410/10, cumprindo o disposto no art. 10 da Lei no
10.666/2003. 11. As resoluções do CNPS foram regulamentadas pelo art. 202-A, do
Decreto no 3.048/99, cumprindo o disposto no art. 10, da Lei no 10.666/2003, a qual
autorizou a possibilidade de redução de até 50% ou majoração em até 100% das
alíquotas 1%, 2% e 3%, previstas no art. 22, II, da Lei no 8.212/91, conforme o
desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica. 12. O FAP
destina-se a aferir o desempenho específico da empresa em relação aos acidentes de
trabalho, tal como previsto no § 1o, do art. 202-A do Decreto no 3.048/99. A variação do
fator ocorre em função do desempenho da empresa frente às demais empresas que
desenvolvem a mesma atividade econômica. Foi regulamentado como um índice
composto, obtido pela conjugação de índices parciais e percentis de gravidade,
frequência e custo, sendo integrado por três categorias de elementos: (i) os índices
parciais (frequência, gravidade e custo); (ii) os percentis de cada índice parcial; (iii) os
pesos de cada percentil (art. 202-A do Decreto no 3.048/99). 13. Segundo essa
metodologia de cálculo, as empresas são enquadradas em rankings relativos à
gravidade, à frequência e ao custo dos acidentes de trabalho e na etapa seguinte, os
percentis são multiplicados pelo peso que lhes é atribuído, sendo os produtos somados,
chegando-se ao FAP. 14. A declaração de inconstitucionalidade do art. 10 da Lei no
10.666/2003 e do artigo 202-A do Decreto no 3.048/99, não se sustenta quando
contrastada com o princípio de vedação do retrocesso. 15. Extrai-se deste princípio a
invalidade da revogação de normas legais que concedam ou ampliem direitos
fundamentais, sem que a revogação seja acompanhada de uma política substitutiva ou
equivalente (art. 5°, § 1°, CRFB/88), posto que invalidar a norma atenta contra os
artigos arts. 7o, 150, II, 194, parágrafo único e inc. V, e 195, § 9o, todos da CRFB/88.
16. A sindicabilidade das normas infralegais, artigo 202-A do Decreto no 3.048/99, com
a redação dada pelo Decreto no 6.957/09, deve pautar-se no sentido de que não cabe ao
Pretório Excelso discutir a implementação de políticas públicas, seja por não dispor do
conhecimento necessário para especificar a engenharia administrativa necessária para o
sucesso de um modelo de gestão das doenças ocupacionais e/ou do trabalho, seja por
não ser este o espaço idealizado pela Constituição para o debate em torno desse tipo de
assunto, a pretexto de atuar como legislador positivo. 17. A jurisdição constitucional
não é atraída pela conformação das normas infralegais (Decreto no 3.048/99, art. 202-A)
com a lei (Lei no 10.666/2003, art. 10), o que impede a análise das questões
relacionadas à, verbi gratia, inclusão das comunicações de acidentes de trabalho (CAT)
que não geraram qualquer incapacidade ou afastamento; das CATS decorrentes dos
infortúnios (acidentes in itinere) ocorridos entre a residência e o local de trabalho do
empregado e, também, daqueles ocorridos após o findar do contrato de trabalho, no
denominado período de graça; da inclusão na base de cálculo do FAP de todos os
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000571/2010-21

benefícios acidentários, mormente aqueles pendentes de julgamento de recursos
interpostos pela empresa na esfera administrativa. 18. O SAT, para a sua fixação,
conjuga três critérios distintos de quantificação da obrigação tributária: (i) a base de
cálculo (remuneração pagas pelas empresas aos segurados empregados e avulsos que
lhes prestam serviços), que denota a capacidade contributiva do sujeito passivo; (ii) as
alíquotas, que variam em função do grau de risco da atividade econômica da empresa,
conferindo traços comutativos à contribuição; e (iii) o FAP, que objetiva individualizar
a contribuição da empresa frente à sua categoria econômica, aliando uma finalidade
extrafiscal ao ideal de justiça individual, o que atende aos standards, balizas e
parâmetros que irão formatar a metodologia de cálculo deste fator, o que ocorreu quanto
à regulamentação infralegal trazida pelo art. 202-A do Decreto no 3.048/99, na redação
dada pelo Decreto no 6.957/09. 19. As empresas que investem na redução de acidentes
de trabalho, reduzindo sua frequência, gravidade e custos, podem receber tratamento
diferenciado mediante a redução do FAP, conforme o disposto nos artigos 10 da Lei no
10.666/03 e 202-A do Decreto no 3.048/99, com a redução decorrente do Decreto no
6.042/07. Essa foi a metodologia usada pelo Poder Executivo para estimular os
investimentos das empresas em prevenção de acidentes de trabalho. 20. O princípio da
razoabilidade e o princípio da proporcionalidade encontram-se consagrados no caso sub
judice, posto que o conjunto de normas protetivas do trabalhador aplicam-se de forma
genérica (categoria econômica) num primeiro momento através do SAT e, num segundo
momento, de forma individualizada através do FAP, ora objurgado, permitindo ajustes,
observado o cumprimento de certos requisitos. 21. O Poder Judiciário, diante de
razoável e proporcional agir administrativo, não pode substituir o enquadramento
estipulado, sob pena de legislar, isso no sentido ilegítimo da expressão, por isso que não
pode ser acolhida a pretensão a um regime próprio subjetivamente tido por mais
adequado. 22. O princípio da irretroatividade tributária (Art. 150, III, “a”, CRFB/88)
não restou violado, posto que o Decreto no 3.048/99, na redação dada pelo Decreto no
6.957/09, editado em setembro de 2009, somente fixou as balizas para o primeiro
processamento do FAP, com vigência a partir de janeiro de 2010, ocorrência efetiva do
fato gerador, utilizados os dados concernentes aos anos de 2007 e 2008, tão somente
elementos identificadores dos parâmetros de controle das variáveis consideradas para a
aplicação da fórmula matemática instituída pela nova sistemática. 23. Os princípios da
transparência, da moralidade administrativa e da publicidade estão atendidos na medida
em que o FAP utiliza índices que são de conhecimento de cada contribuinte, que estão a
disposição junto à Previdência Social, sujeitos à impugnação administrativa com efeito
suspensivo. 24. O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de ofensa ao princípio
da legalidade (REsp 392.355/RS) e a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade
da Lei no 8.212/91, que remeteu para o regulamento a complementação dos conceitos de
"atividade preponderante" e de "grau de risco leve, médio e grave" (RE no 343.446/SC).
Restou assentado pelo Supremo que as Leis no 7.787/89, art. 3o, II, e no 8.212/91, art.
22, II, definiram, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a
obrigação tributária válida. O fato de a lei delegar ao regulamento a complementação
dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não
implicou ofensa ao princípio da legalidade genérica, art. 5o, II, e da legalidade tributária,
art. 150, I, ambos da CF/88, o que se aplica ao tema ora objurgado por possuir a mesma
ratio: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO - SAT. ART. 22, II, DA LEI N.o 8.212/91, NA REDAÇÃO DADA PELA
LEI N.o 9.528/97. ARTS. 97 E 99, DO CTN. ATIVIDADES ESCALONADAS EM
GRAUS, PELOS DECRETOS REGULAMENTARES N.oS 356/91, 612/92, 2.173/97 e
3.048/99. SATISFEITO O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. - Matéria decidida em
nível infraconstitucional, atinente ao art. 22, II, da Lei n.o 8.212/91, na redação da Lei
n.o 9.528/97 e aos arts. 97 e 99 do CTN. - Atividades perigosas desenvolvidas pelas
empresas, escalonadas em graus leve, médio e grave, pelos Decretos n.os 356/91,
612/92, 2.173/97 e 3.048/99. - Não afronta o princípio da legalidade, o estabelecimento,
por decreto, dos mencionados graus de risco, partindo-se da atividade preponderante da
empresa. (REsp 392355/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/06/2002, DJ 12/08/2002). EMENTA: -
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000571/2010-21

DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da
Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II;
art. 5o, II; art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho
- SAT: Lei 7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são
ofensivos ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência.
Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art.
154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o
SAT. II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por
isso que o art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos
desiguais. III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem,
satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária
válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de
"atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao
princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art.
150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional. V. - Recurso extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator(a):
Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04/04/2003).
25. Mais recentemente a Corte enfrentou matéria similar em outro caso. Pode-se
mencionar a tese firmada no Tema 939 de Repercussão Geral: “É constitucional a
flexibilização da legalidade tributária constante do § 2o do art. 27 da Lei no 10.865/04,
no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e
restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as
receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo,
estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal.” (RE 1043313, Rel. Min.
Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 10/12/2020). 26. Na mesma linha dos
precedentes já mencionados, há situações outras em que a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal apresenta casos em que essa delegação foi reconhecida como legítima,
na medida em que formalizada por meio de balizas rígidas e guarnecidas de
razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido: (i) a fixação das anuidades cobradas
pelos Conselhos Profissionais, cujas balizas estão estabelecidas na Lei 12.514/11, mas a
exigência se faz por ato das autarquias (ADIs 4697 e 4762 Rel. Min. Edson Fachin,
Tribunal Pleno, DJe 30/03/2017); (ii) a exigência de taxa em razão do exercício do
poder de polícia referente à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - RE
838284, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/09/2017) e (iii) a possibilidade
do estabelecimento de pautas fiscais para exigência do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI - RE 602917, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão Min.
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020). 27. Recurso extraordinário a
que se nega provimento. 28. Proposta de Tese de Repercussão Geral: O Fator
Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes
do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da
legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).
(RE 677725, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-247 DIVULG
15-12-2021 PUBLIC 16-12-2021)
Portanto, não procede o argumento.
Inconstitucionalidade e ilegalidade da taxa Selic.
Com relação à aplicação da taxa Selic, esta questão também já foi objeto de
reiteradas decisões deste Egrégio CARF, que culminou com a edição da Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000571/2010-21

para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Com relação à taxa Selic, no âmbito deste Egrégio CARF, a súmula no 4 encerra o
assunto.
Merece destaque o fato de que a legislação mencionada está vigente e eficaz de
modo que não prospera a irresignação.
Com relação aos questionamentos quanto à Representação Fiscal para Fins
Penais, este CARF não é competente para se pronunciar sobre esta questão, nos termos da
súmula CARF n° 28:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo
de
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais.
(Vinculante,
conformePortaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Portanto, não procede tal argumento.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 195
DF CARF MF
Original